Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708516-96.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., D. I. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SA DE CARVALHO DESPACHO Cadastre-se a petição como embargos de declaração por apontar erro material no acórdão (id 74317246). Intimem-se Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos termos do art. 179, inc. I, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator